Tribunal: CARF
Processo: 10680.900792/2011-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDA LACERDA KANIESKI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.900792/2011-27
ACÓRDÃO
1301-008.161 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FLORESTAS RIO DOCE S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018
PER/DCOMP. INEXATIDÃO MATERIAL. RETIFICAÇÃO APÓS O DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE.
A comprovação de inexatidão material no preenchimento da Declaração de
Compensação autoriza, mesmo após a ciência do despacho decisório, a
superação do óbice formal à retificação da DCOMP, com a retomada da
análise do direito creditório, nos termos da Súmula CARF no 168.
ERRO NO PREENCHIMENTO DAS PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO SALDO
NEGATIVO. RETOMADA DA ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO.
O erro no preenchimento das parcelas que compõem o direito creditório
originado de saldo negativo constitui erro material apto a ser superado,
permitindo-se a retomada da análise do direito creditório, desde que
demonstrada a probabilidade da existência do crédito desde a transmissão
do pedido.
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPROVAÇÃO.
IRRF.
RECONHECIMENTO.
HOMOLOGAÇÃO DAS COMPENSAÇÕES.
Comprovadas as retenções na fonte e o oferecimento à tributação das
respectivas receitas, nos termos da Súmula CARF no 80, impõe-se o
reconhecimento do direito creditório, com a homologação das
compensações até o limite do crédito apurado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.161 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.900792/2011-27
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski – Relatora

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, Luís
Ângelo Carneiro Baptista, José Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por FLORESTAS RIO DOCE S.A., em face do
Acórdão no 16-88.008, proferido pela 13a Turma da DRJ/SP, que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a
Manifestação de Inconformidade apresentada pelo Contribuinte, tão somente para reconhecer a
homologação tácita das compensações declaradas nos PER/DCOMP 02048.69566.311007.1.3.02-
7010,
42140.51555.091107.1.3.02-5193,
03811.58869.091107.1.3.02-0030,
39695.88132.020108.1.3.02-3066,
11833.19120.201207.1.3.02-
3704,
05321.29596.281207.1.3.02-0004,
22644.40887.301107.1.3.02-1085
e
21477.21558.300408.1.3.02-2794, mantendo a não homologação das demais compensações, nos
termos do Despacho Decisório - No de Rastreamento 051752344 (e-fls. 63/64).
1. Do Pedido de Restituição e do Despacho Decisório
O presente processo tem origem em pedido de restituição de saldo negativo de IRPJ
apurado no ano-calendário de 2006, no valor de R$ 631.029,65, formalizado por meio do
PER/DCOMP no 02048.69566.311007.1.3.02-7010 (e-fls. 64/76), transmitido em 31/10/2007.
O Contribuinte pretendeu utilizar referido crédito para quitação de débitos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, informados no PER/DCOMP com
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.161 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.900792/2011-27
3
demonstrativo de crédito, bem como nos PER/DCOMP no 42140.51555.091107.1.3.02-5193,
03811.58869.091107.1.3.02-0030, 39695.88132.020108.1.3.02-3066, 11833.19120.201207.1.3.02-
3704,
05321.29596.281207.1.3.02-0004,
22644.40887.301107.1.3.02-1085,
21477.21558.300408.1.3.02-2794, 31856.25618.300508.1.3.02-7901, 35895.78608.100608.1.3.02-
9404,
28233.66993.200608.1.3.02-0502,
04438.68899.300608.1.3.02-
8610
e
07157.63080.300608.1.3.02-0017.
A Autoridade Fiscal, por meio do Despacho Decisório - No de Rastreamento
051752344 (e-fls. 63/64), pronunciou-se pela homologação parcial da compensação declarada no
PER/DCOMP No 42140.51555.091107.1.3.02-5193 e pela não homologação das demais
declarações de compensação, por suposta insuficiência de crédito.
Consta do despacho que, embora o saldo negativo declarado em PER/DCOMP e em
DIPJ fosse de R$ 631.029,65, apenas as parcelas correspondentes a estimativas pagas e
compensadas, no montante de R$ 3.700.513,26 teriam sido informadas e confirmadas, o que
resultou no reconhecimento de saldo negativo disponível de apenas R$ 194.434,99.
2. Da Manifestação de Inconformidade
Cientificada em 29/05/2013, a Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (e-fls. 2/11) e documentos anexos (e-fls. 12/62), na qual sustentou, inicialmente,
a ocorrência de homologação tácita de parte dos PER/DCOMP, sob o argumento de que a ciência
da decisão administrativa se deu após o prazo de cinco anos previsto no § 5o do art. 74 da Lei no
9.430/96.
Nessa linha, defendeu que apenas os PER/DCOMP no 35895.78608.100608.1.3.02-
9404,
28233.66993.200608.1.3.02-0502,
04438.68899.300608.1.3.02-8610
e
07157.63080.300608.1.3.02-0017 teriam sido apreciados dentro do prazo legal.
No mérito, afirmou que o saldo negativo de IRPJ decorre de retenções na fonte e de
recolhimentos por estimativa realizados ao longo do ano-calendário de 2006, os quais teriam
superado o imposto devido no período.
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.161 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.900792/2011-27
4
Alegou, ainda, que, por equívoco, deixou de incluir no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito valores relativos a retenções na fonte, no montante de R$ 436.594,67, o
que teria levado à conclusão de insuficiência de crédito pela autoridade fiscal.
Defendeu que tal omissão constitui erro meramente formal, não apto a afastar o
direito creditório, cuja existência poderia ser comprovada mediante a DIPJ 2007 | AC 2006 e dos
informes de rendimentos acostados à manifestação (e-fls. 12/62).
Por fim, insurgiu-se contra a multa exigida em decorrência da não homologação das
compensações, no valor de R$ 603.532,68, sob o argumento de violação aos princípios da
proporcionalidade, da vedação ao confisco e da capacidade contributiva.
3. Acórdão de Manifestação de Inconformidade
A 13a Turma da DRJ/SP, por unanimidade, julgou parcialmente procedente a
Manifestação de Inconformidade para reconhecer a homologação tácita das compensações
declaradas nos PER/DCOMP no 02048.69566.311007.1.3.02-7010, 42140.51555.091107.1.3.02-
5193,
03811.58869.091107.1.3.02-0030,
39695.88132.020108.1.3.02-3066,
11833.19120.201207.1.3.02-3704, 05321.29596.281207.1.3.02-0004, 22644.40887.301107.1.3.02-
1085 e 21477.21558.300408.1.3.02-2794.
Por outro lado, manteve a não homologação dos PER/DCOMP no
31856.25618.300508.1.3.02-7901, 35895.78608.100608.1.3.02-9404, 28233.66993.200608.1.3.02-
0502, 04438.68899.300608.1.3.02-8610 e 07157.63080.300608.1.3.02-0017, por entender que,
embora reconhecido o crédito tal como informado no PER/DCOMP com demonstrativo, esse
montante era insuficiente para liquidar todos os débitos vinculados ao mesmo direito creditório.
O fundamento central do acórdão recorrido assentou-se, em síntese, em dois
pontos:
(i)
a impossibilidade de retificação, em sede de manifestação de
inconformidade, das parcelas componentes do direito creditório informado
no PER/DCOMP no 02048.69566.311007.1.3.02-7010, à luz dos arts. 88, 89 e
90 da IN RFB no 1.300/2012; e
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.161 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.900792/2011-27
5
(ii)
o reconhecimento da homologação tácita de parte dos PER/DCOMP não
afastaria o consumo do crédito por eles utilizado, de modo que, uma vez
exaurido o crédito reconhecido com a compensação dos débitos constantes
dos PER/DCOMP tacitamente homologados, não remanesceria saldo apto a
suportar a homologação das demais compensações.
4. Recurso Voluntário
Cientificada em 23/07/2019, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário (e-fls.
162/173), acompanhado de documentos comprobatórios (e-fls. 174/306), por meio do qual alega,
em síntese:
i.
que o saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 631.029,65 é líquido e certo, e
decorre não apenas de estimativas mensais, mas também de retenções de
imposto de renda na fonte sofridas entre abril e setembro de 2006, no
montante de R$ 436.594,67;
ii.
que as parcelas de retenção na fonte não foram individualmente informadas
no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito por mero equívoco formal;
iii.
que a omissão dessas parcelas não afasta o direito creditório, uma vez que
sua composição pode ser demonstrada mediante a DIPJ, informe de
rendimentos (e-fls. 12/62) e as DCTF acostadas ao Recurso Voluntário (e-fls.
174/306), de modo que a administração tributária deveria ter privilegiado a
verdade material em detrimento de excessivo formalismo.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, para que seja
reconhecido o direito creditório no valor integral de R$ 631.029,65 e, por decorrência,
homologadas as compensações declaradas nos PER/DCOMP no 31856.25618.300508.1.3.02-7901,
35895.78608.100608.1.3.02-9404, 28233.66993.200608.1.3.02-0502, 04438.68899.300608.1.3.02-
8610 e 07157.63080.300608.1.3.02-0017.
É o relatório.

Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.161 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.900792/2011-27
6
VOTO
Conselheira Eduarda Lacerda Kanieski, Relatora
1
DA ADMISSIBILIDADE
A Recorrente foi intimada do v. Acórdão Recorrido em 23.07.2019 (e-fls. 159), vindo
a apresentar o presente Recurso Voluntário em 21.08.2019 (e-fls. 160), cumprindo, portanto, o
prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972.
Outrossim, verifico a regularidade da representação processual, eis que o Recurso
Voluntário foi apresentado por procuradores devidamente habilitado nos autos por procuração (e-
fls. 12/62).
Portanto, o Recurso Voluntário é tempestivo, e preenche os pressupostos legais de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
2
DO MÉRITO
A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se à verificação de se o erro no
preenchimento do PER/DCOMP com demonstrativo de crédito no 02048.69566.311007.1.3.02-
7010 — consistente na omissão da parcela relativa ao Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) —
configura inexatidão material apta a afastar o óbice formal adotado no acórdão recorrido,
autorizando a retomada da análise do direito creditório em sua integralidade.
De início, cumpre registrar que o Despacho Decisório reconheceu saldo negativo
disponível de apenas R$ 194.434,99, embora o valor originalmente informado no PER/DCOMP e
na DIPJ fosse de R$ 631.029,65.
Tal conclusão decorreu do fato de que a Autoridade Fiscal considerou apenas as
parcelas expressamente informadas no demonstrativo de crédito — correspondentes às
estimativas pagas e compensadas, no montante de R$ 3.700.513,26 — e, a partir desse valor,
deduziu o IRPJ devido no exercício, apurado em R$ 3.506.078,27. Em razão disso, o crédito
reconhecido mostrou-se insuficiente para suportar todas as compensações vinculadas.
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.161 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.900792/2011-27
7
A DRJ, por sua vez, reconheceu a homologação tácita de parte dos PER/DCOMP
transmitidos antes de 29/05/2008, mas manteve a não homologação das compensações
remanescentes, fundamentando, em síntese: (i) a impossibilidade de retificação do PER/DCOMP,
após a emissão do despacho decisório, para inclusão de parcelas do crédito não originalmente
informadas, à luz dos arts. 88 a 90 da IN RFB no 1.300/2012; e (ii) o fato de que o crédito
reconhecido teria sido integralmente consumido pelas compensações tacitamente homologadas,
inexistindo saldo remanescente.
Passo ao exame do mérito.
Desde a Manifestação de Inconformidade, a Contribuinte sustenta ter incorrido em
erro material no preenchimento do PER/DCOMP, ao deixar de discriminar, entre as parcelas de
composição do crédito, os valores de IRRF suportados entre abril e setembro, bem como em
dezembro de 2006, no montante de R$ 436.594,67, embora tenha corretamente informado o
saldo negativo total de R$ 631.029,65.
A análise da DIPJ 2007 (ano-calendário 2006), especialmente de sua Ficha 12A (e-fl.
44), confirma que a Recorrente apurou IRPJ devido de R$ 3.506.078,27. Após a dedução do IRRF,
no valor de R$ 436.594,67, e das estimativas mensais pagas, no montante de R$ 3.700.513,26,
apurou-se saldo negativo de R$ 631.029,65, em exata correspondência com o valor informado no
PER/DCOMP.
As retenções na fonte decorrem de rendimentos de aplicações financeiras auferidos
no período, totalizando base de R$ 1.941.326,95 e IRRF de R$ 436.594,67, conforme comprovado
pelo Informe de Rendimentos emitido pela fonte pagadora VALE S.A.
Tais valores encontram-se refletidos na DIPJ, notadamente na Ficha 54 (e-fl. 57),
relativa ao IRRF, bem como na Ficha 06A (e-fl. 38), referente às receitas financeiras oferecidas à
tributação.
Por outro lado, no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito, foram informadas
exclusivamente as parcelas relativas às estimativas, no total de R$ 3.700.513,26, integralmente
confirmadas pela fiscalização. Veja-se:
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.161 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.900792/2011-27
8

A divergência, portanto, não reside na existência ou no montante global do crédito,
mas na incompletude da discriminação das parcelas que o compõem, em razão da omissão das
retenções na fonte.
É certo que, sob a ótica estritamente formal, a disciplina infralegal aplicável limita a
retificação do PER/DCOMP após a ciência do despacho decisório, e que o processo administrativo
não se presta, em regra, à formulação de novo pedido de compensação desvinculado da
declaração original.
Todavia, a jurisprudência deste Conselho, em especial da Câmara Superior, tem
relativizado tal formalismo quando evidenciada inexatidão material que tenha impedido o exame
do direito creditório em seus reais contornos, em prestígio ao princípio da verdade material.
Nesse sentido, a Súmula CARF no 168 dispõe:
Súmula CARF no 168
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 –vigência em 16/08/2021
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Acórdãos Precedentes: 9101-004.573, 9101-004.140,9101-004.717, 1401-004.022, 1401-
003.158, 1301-004.122, 1301-004.333, 1201-003.112, 9101-004.185,9101-003.150 e
9101-002.203.
A diretriz sumular incide diretamente sobre a hipótese dos autos. Com efeito,
restou demonstrado que: (i) o saldo negativo foi corretamente informado desde a origem; (ii) a
diferença entre o crédito reconhecido e o efetivamente apurado decorre da omissão das
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.161 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.900792/2011-27
9
retenções na fonte no detalhamento do PER/DCOMP; (iii) a Contribuinte, desde a impugnação,
apontou a causa da divergência e apresentou documentação idônea para sua comprovação; e (iv)
o indeferimento decorreu exclusivamente da limitação da análise às parcelas formalmente
indicadas no demonstrativo de crédito.
Impedir o saneamento desse erro implicaria instaurar situação incompatível com a
orientação sumular, uma vez que a Contribuinte ficaria impedida tanto de retificar a declaração
quanto de formular novo pedido, em razão do decurso do prazo decadencial.
Uma vez demonstrada a inexatidão material no preenchimento da DCOMP, afasto o
óbice imposto pela DRJ, para que passe a ser considerada a parcela de Imposto de Renda Retido
na Fonte, no valor de R$ 423.594,36, na composição do direito creditório.
Em regra, esta c. Turma possui o entendimento de que, afastado o óbice imposto
pelo erro de preenchimento do PER/DCOMP, os autos devem ser remetidos à Unidade de Origem,
para o exame da liquidez, certeza e disponibilidade do crédito em seus reais contornos.
É que na grande maioria dos casos julgados, não havia possibilidade de reconhecer
o direito creditório de pronto, dada a ausência de documentação suficiente para se confirmar a
liquidez, certeza e disponibilidade do crédito.
Situação diversa ocorre no presente caso, em que se tem documentação
comprobatória apta e suficiente não apenas para reconhecer o erro de preenchimento, mas
também para reconhecer o direito creditório decorrente do IRRF não informado quando da
transmissão do PERDCOMP, no valor de R$ 423.594,36.
Com efeito, restou comprovada a retenção do IRRF, bem como o oferecimento das
receitas correspondentes à tributação, atendendo aos requisitos legais e à orientação consolidada
na Súmula CARF no 80.
Assim, à luz dos princípios da verdade material e da celeridade processual,
reconheço o direito creditório decorrente do IRRF não informado no PER/DCOMP, no valor de R$
436.594,67, o qual deve ser incorporado ao demonstrativo de crédito.
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.161 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.900792/2011-27
10
3
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer o
direito creditório pleiteado no PER/DCOMP no 02048.69566.311007.1.3.02-7010, no valor de R$
631.029,65, homologando-se as compensações até o limite do crédito reconhecido.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski

Fl. 363
DF CARF MF
Original